Tribunal: TJDFT
Processo: 0722586-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722586-86.2021.8.07.0000 Agravante(s) ITAU UNIBANCO S.A. Agravado(s) ANNITA CAETANO DE SOUZA ROCHA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Itaú Unibanco S.A. contra pronunciamento do Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (Id 95022588 do processo de referência), nos autos da ação de busca e apreensão, processo 0701991-09.2021.8.07.0019, ajuizada pelo agravante em desfavor de Annita Caetano de Souza Rocha, com o seguinte teor: 1. Despesas processuais recolhidas (ID 86816739). 2. A demonstração da mora se faz mediante prova da efetiva notificação do devedor no endereço do devedor declinado no contrato entabulado (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 2o, § 2o), o que não se comprovou com o documento de ID 86816735, uma vez que o aviso de recebimento relativo à referida notificação extrajudicial retornou com informação não conclusiva, a saber, "ausente três vezes". 3. Assim, comprove a constituição da parte devedora em mora. 4. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Por fim, descadastre-se o item "segredo de justiça", pois, nos termos do artigo 5o, inciso LX da Constituição Federal, "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". E nessa mesma linha segue o artigo 189, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que "os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exigir o interesse público" Em razões recursais (Id 27292858), o agravante indica o fundamento legal de cabimento do recurso no art. 1.015, I, do CPC. Sustenta estar provada a relação contratual entre as partes, assim como a mora, que decorreu do simples transcurso do prazo para pagamento, não realizado, apesar das notificações expedidas sem êxito. Ressalta ser válida a notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor informado no contrato, especialmente no que se refere à ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei 911/1969. Destaca que a Lei 13.043/2014 autoriza a comprovação da mora por meio de carta sem registro e com aviso de recebimento (AR), não sendo obrigatório o seu recebimento pelo próprio destinatário. Argumenta ter notificado o devedor sobre a mora no pagamento das parcelas do financiamento mediante envio de carta para o endereço informado no contrato. Colaciona ementa de julgado do c. Superior Tribunal de Justiça que, no REsp 1.828.778/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, orienta não ser imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança de domicílio, em respeito aos princípios da probidade e boa-fé. Alega ser suficiente a postagem da correspondência para o endereço informado no contrato, porque não há exigência de ser recebida pelo próprio devedor, bastando a entrega de carta registrada com aviso de recebimento no endereço do consumidor, consoante o art. 2o, § 2o, do DL n. 911/1969, com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014. Nesse sentido, menciona decisão monocrática exarada pela Min. Nancy Andrighi no REsp 1.852.147/RS. Defende, como credor fiduciário, que não pode aguardar a iniciativa indefinida do devedor fiduciante para ser constituído em mora ou fornecer novo endereço para ser nele notificado com essa finalidade. Afirma que a demanda tem por finalidade a busca e apreensão do veículo dado em garantia contratual e, caso não seja apreendido liminarmente, lhe será causado dano de difícil reparação, porque o agravado não demonstra interesse em solver o débito. Diz, por esse motivo, que deve ser considerada como comprovada a situação caracterizadora da mora para o deferimento da busca e apreensão liminarmente, conforme o art. 3o do DL 911/1969. Brada a validade do contrato celebrado e impossibilidade de o Judiciário alterar o conteúdo de suas cláusulas. Defende a licitude da previsão do vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento obrigacional, como concretamente, em que a devedora fiduciária deixou de pagar as parcelas do mútuo. Pugna pela reforma parcial da r. decisão agravada, para que o feito obtenha regular prosseguimento na origem, com a análise do pedido liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial. Ao final, requer seja recebido o presente recurso, concedendo-lhe os efeitos SUSPENSIVO e ATIVO pleiteados, e, ao final, dar-lhe TOTAL PROVIMENTO, a fim de reformar a r. decisão agravada, para considerar válida a comunicação da mora, por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento no endereço da parte Ré, deferindo a liminar e consequente expedição de mandado de busca, apreensão e citação do (a) Agravado (a). O agravante comprovou o recolhimento do preparo nos Ids 27294759 e 27294761. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Inicialmente, atenta ao juízo de admissibilidade, observo que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte a emenda da petição inicial. Com efeito, analisando o pronunciamento judicial em tela, depreendo que o juízo de origem tão somente ofereceu à parte agravante oportunidade para apresentar comprovante de notificação da mora ao devedor, no prazo assinalado de 15 dias, nos moldes consignados, porque o exibido considerou não comprovar a constituição em mora do devedor. E ressaltou que, diante do não recebimento da notificação extrajudicial e da anotação de ausente no comprovante do aviso de recebimento pelos Correios, tampouco do correspondente protesto, não é possível considerar ter havido a comprovação da notificação da mora ao devedor. Esclareceu que o desatendimento da determinação implicaria o indeferimento da petição inicial, consoante a advertência contida na parte final do ato judicial recorrido, evidentemente fundamentado no artigo 321, parágrafo único, do CPC[1]. Inicialmente, registro que não há cogitar de enquadramento do pronunciamento atacado como decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória para fins de sustentar o cabimento deste agravo de instrumento no art. 1.015, I, do CPC. De pronto, observo que em momento algum o pronunciamento judicial hostilizado tratou sobre tutela provisória. Ademais, atenta à definição estabelecida pelo artigo 203, §§ 2o e 3o, do CPC[2], registo escorreita a nominação do pronunciamento como “despacho”. Com efeito, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para completar a petição inicial com documento indispensável ao processamento da demanda, considerado necessário em fase de recebimento da petição inicial da ação de busca e apreensão. Relevante destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, como no caso concreto, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC[3], para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. É de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente para falta de conteúdo resolutório de alguma questão, mas que não extinga o processo. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Por fim, vale ressaltar que, contra eventual pronunciamento judicial de indeferimento da petição inicial, caso venha a ser proferido, o agravante poderá interpor apelação a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC. E, se o i. juízo de origem não reconsiderar a sentença, processará a apelação em consonância com o artigo 331, § 1o, do mesmo Código. Transcrevo ementas de alguns julgados que demonstram o cabimento da apelação para atacar o pronunciamento judicial de indeferimento da petição inicial pelo desatendimento à determinação de emenda em ação de busca e apreensão: APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPRESCINDIBILIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. IRRELEVÂNCIA PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA SE O DEVEDOR NÃO COMUNICÁ-LA AO CREDOR. 1. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 do STJ). 2. É imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato. Precedentes do STJ. 3. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 4. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1314290, 07374769520198070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSENTE. DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial considerando que o credor não cumpriu a determinação de emenda para comprovar a constituição da mora da requerida. 1.2. Na apelação, o credor pede a cassação da sentença e prosseguimento do feito, alega que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento e que a notificação fora encaminhada ao endereço informado no contrato, retornando sem cumprimento, não podendo ser prejudicado. 2. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo obrigatória a comprovação da efetiva entrega, ainda que o recebimento não seja feito pelo devedor, na forma do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69. 3. Se a notificação extrajudicial retornou sem cumprimento, por ser o destinatário desconhecido no local, certo é que a mora do devedor não fora devidamente constituída, ainda que carta registrada com aviso de recebimento tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato. 3.1. Precedente: "Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, constante no contrato, retornou com resultado negativo ("desconhecido")." (07175381120198070003, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/3/2020.) 4. Desta feita, o retorno sem cumprimento da carta registrada por ser desconhecido o destinatário, não comprova a mora do devedor, de modo que não sendo sanado o defeito pelo autor, após as oportunidades conferidas pelo magistrado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos moldes do previsto no artigo 485, inciso I, e artigo 330, inciso IV, ambos do CPC. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1320909, 07025422920208070017, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não diviso, portanto, a procedência da alegação de urgência fundada em suposta inutilidade do exame da questão em apelação, porque no julgamento desse recurso, se for o caso, eventual erro de procedimento cometido poderá ser corrigido. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial, em ação de busca e apreensão, para fins de comprovação da mora, documento indispensável ao processamento dessa demanda, consoante orientação cristalizada no enunciado sumular n. 72 do c. STJ. Em consideração do exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. [3] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.